Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013241-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D. F. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 19.672.626/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 039.284.671-31 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PETIÇÃO DE RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO AGRAVÁVEL NO PROCESSO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de decisão agravável no processo de origem, uma vez que o ID indicado pela parte agravante não correspondia a qualquer decisão proferida no processo indicado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à existência de petição de retificação (Id n. 282906390) e respectiva certidão (Id n. 282923358), que demonstrariam a correção do número da decisão apontada como atacada.

III. Razões de decidir:

3. O óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento não foi a ausência de juntada de peças, mas sim a inexistência ou incorreta identificação da decisão que se pretendia impugnar, o que constitui pressuposto intrínseco e fundamental para a própria existência e admissibilidade do recurso.

4. A existência de petição de retificação não tem o condão de criar ou fazer existir uma decisão que, conforme verificado pelo Relator após análise, não existia nos autos do processo de origem.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando este enfrenta a questão central da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos trazidos pelas partes.

2. A existência de petição de retificação não supre a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento, qual seja, a existência de decisão agravável no processo de origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado (ID. 320715890) fundamentou-se na constatação de que o ID indicado pela agravante como decisão impugnada (ID n. 188589296) não correspondia a qualquer decisão proferida no processo de origem, sendo este um pressuposto intrínseco para a admissibilidade do recurso.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à existência de petição de retificação (Id n. 282906390) e respectiva certidão (Id n. 282923358), que demonstrariam a correção do número da decisão atacada. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

O BANCO BRADESCO SA apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão analisou suficientemente a questão central da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão quanto à petição de retificação e respectiva certidão, além de requerer prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que "o óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento não foi a ausência de juntada de peças, mas sim a inexistência ou incorreta identificação da decisão que se pretendia impugnar".

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda que tenha havido petição de retificação, tal circunstância não altera o fato constatado pelo Relator de que o ID indicado não correspondia a decisão existente nos autos do processo de origem. A existência de petição de retificação não tem o condão de criar uma decisão que, conforme verificado, não existia nos autos.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado já consignou expressamente que considerou prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

Ante todo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Deixo, por ora, de fixar multa, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto à possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025